Tribunal: STF
Processo: HC 241241
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 902.228, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 312, § 1º, DO CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA INADMISSIBLIDADE DO ACORDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes. 



    2. Como é de conhecimento, ‘A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. Precedentes’ (AgRg no HC n. 827.202/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). 



    3. No caso dos autos, a condenação da paciente foi proferida em 11/9/2018 e somente após a defesa pleiteou o oferecimento do acordo de não-persecução penal, o que torna inviável a aplicação da benesse. Ademais, verificou-se o não preenchimento dos requisitos para o oferecimento do referido acordo, posto que não houve confissão acerca dos fatos e o crime foi praticado de forma reiterada, sendo despiciendo o encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério Público com tal propósito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1º, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa apelou e o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. A condenação transitou em julgado em 02/08/2023.



    A defesa ainda impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem sem obter êxito.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Narra que após a condenação “foi formulado pedido junto ao juízo primevo sobre a possibilidade de interposição de acordo de não persecução penal. No entanto, o Ministério Público local deu parecer contrário e o douto magistrado se negou a promover a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça de São Paulo”. Alega que “negar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, é uma afronta o § 14º do artigo 28-A do CPP”. Informa que “o pedido de ANPP foi realizado pela defesa antes do trânsito em julgado da sentença penal”. Arrazoa “que foi em 23/01/2020, que entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal (Art. 28-A), instituto que eventualmente pode redundar na extinção da punibilidade do paciente. Em sua primeira manifestação no processo a defesa postulou a aplicação do ANPP, porém o fez em sede de Recurso Especial, e o mesmo restou prejudicado por falta de prequestionamento”. Aduz “que a referida Lei é de conteúdo misto, por tratar de matéria tanto penal como processual, razão pela qual sua retroatividade não pode ser efetuada salvo se em benefício do réu, o que se visualiza nos presentes autos, vez que sua aplicação possibilitaria a hipótese de extinção de punibilidade”. Ressalta que “o MP deve, no mínimo, avaliar o cabimento de proposta de ANPP ao imputado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, os impetrantes aguardam a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, suspenda-se o mandado de prisão expedido na execução penal n. 0010783-18.2023.8.26.0496 e ação principal n. 0010783-18.2023.8.26.0496 e o início da execução da pena da paciente até o julgamento do mérito do habeas corpus, sem prejuízo da suspensão do prazo prescricional, a fim de evitar prejuízo à pretensão executória do Estado. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para determinar a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, para que viabilize a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, haja vista que a paciente preenche todos os requisitos necessários e se trata de lei posterior mais benéfica. 



    Após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar como medida da mais lídima e cristalina JUSTIC¸A.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Busca-se, no caso, o envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público para que se analise a viabilidade de propositura do acordo de não persecução penal. 



    Acerca do tema, a Corte de origem assim decidiu (e-STJ fls. 16/18):



    [...] Quando muito, para os que entendem tratar-se o art. 28-A do CPP de norma de natureza mista (penal e processual) e poderia, portanto, retroagir para beneficiar o réu (já que o acordo seria, em tese, mais benéfico do que uma possível condenação criminal), caberia aplicação aos processos em curso, assim entendidos aqueles ainda não sentenciados até a entrada em vigor da Lei. No caso, a paciente foi sentenciada em 11 de dezembro de 2018. 



    Não há sentido algum, por óbvio, em propor um acordo de não persecução penal a réus que já foram condenados definitivamente, como a ora paciente. [...] 



    Consoante o acima já explanado, prolatada a decisão definitiva, não é o caso de aplicação de referida benesse. 



    Ainda que assim não fosse, como bem apontado pelo Juízo a quo em sua decisão, não obstante se trate de prerrogativa institucional do Ministério Público, titular da ação penal, é assegurado à defesa o pedido de revisão, pelo respectivo órgão superior, da análise da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28- A, § 14º, do CPP). A remessa dos autos à instância revisora, todavia, não é obrigatória em casos de manifesta inadmissibilidade do ANPP.



    A ré não confessou os fatos, o que, por si só impediria a concessão do benefício [...]



    Como se isso não bastasse, a conduta foi praticada de forma reiterada, em continuidade delitiva entre as diversas práticas de peculato, o que também impede a aplicação do benefício (art. 28-A, § 2º, II, do CPP). 



    Assim, diante da manifesta inaplicabilidade do acordo de não persecução penal, o Juízo a quo acertadamente deixou de determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...]



    Como se vê, a Corte de origem salientou o trânsito em julgado da condenação da paciente, hipótese em que é incabível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte, confira-se: [...]



    Demais disso, destacou ainda que não preenchidos os requisitos para o oferecimento do referido acordo, posto que não houve confissão acerca dos fatos, e o crime foi praticado de forma reiterada. [...]”



    Com efeito, pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2024)



    Cumpre ressaltar, ainda, que referido entendimento está de acordo com a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, máxime quando presente condenação criminal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 3. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 239.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09/05/2024)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/02/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente